Tribunal: TJDFT
Processo: 0734614-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO. TRANSAÇÕES FORA DO PADRÃO DO PERFIL. FALHA DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar nulos os dois empréstimos fraudulentos realizados no dia 14/06/2023 na conta corrente n° 67034-0, agência n° 0826-5, operações n. 133374350 e n. 133374848 (ids 172695017 e 172695018); bem como para condená-lo a ressarcir à autora o valor de R$ 2.753,74. Em preliminar, sustenta a tese de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, aduz que o golpe decorreu de exclusiva ação da própria vítima, cumulada com ação de terceiro fraudador, de modo que não há que se falar em responsabilidade do recorrente, ainda que de forma concorrente. Pede reforma da sentença, para que sejam improcedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 56907799). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 56907806).
III. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, tal como preconiza a teoria da asserção. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e Súmula no 297 do STJ.
V. Nesse contexto, a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, exsurge o dever de reparação, na forma do art. 14, CDC e da Súmula no 479 do STJ. Ainda assim, o fornecedor não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
VI. Na espécie, a consumidora relatou que recebeu uma ligação da Central de Atendimento do Banco corrente questionando a realização de uma transação bancária. Após as orientações do atendente, a autora se dirigiu a uma agência de Taguatinga e seguiu mais instruções que foram dadas por ele, após o que foi surpreendida com transações não autorizadas em sua conta corrente. Após isso, desligou o telefone e encerrou as operações no terminal de atendimento. No mesmo dia, registrou ocorrência policial. Na data seguinte, entrou em contato com o banco réu, sem sucesso em resolver a questão. Juntou prints de whatsapp, SMS e tela de ligação.
VII. É incontroverso que a autora foi vítima de estelionatários e que, logo após a transação a autora tomou medidas a impedir novas transações. Nota-se que registrou o boletim de ocorrência e compareceu ao banco para obstar novas transações. Observa-se que todas as operações foram efetivadas em um curto espaço de tempo e no mesmo dia (ID 56907600), o que corrobora com as alegações da consumidora, pois as operações fogem ao seu perfil de movimentações bancárias, o que caracteriza falha na segurança bancária. De outro lado, a recorrente não faz prova da regularidade das transações, bem como não comprova nenhuma daquelas causas excludentes previstas no §3o do art. 14 do CDC. Assim, está configurada a falha na prestação de serviço do recorrente, capaz de atrair a sua responsabilidade objetiva, devendo restituir ao autor os prejuízos sofridos. Assim, o caso é de culpa concorrente, devendo ser compartilhada a responsabilidade civil nos termos do art. 945 do CC, pois de um lado a responsabilidade é objetiva e decorre da falha do seu sistema interno de segurança e, de outro, a parte autora recorrida concorreu culposamente ao dano sofrido, pois possibilitou em parte o êxito da conduta criminosa, tal como reconhecido no juízo de origem.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido em custas e em honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.